Tribunal: TJSP
Processo: 1001679-82.2015.8.26.0619
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inocorrência – Embargante que pretende a rediscussão das questões já analisadas, evidenciando o caráter infringente do recurso – Os embargos de declaração opostos para eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou suprir omissão, conforme previsto no art. 1.022 I e II do CPC, não têm cabimento quando o entendimento do embargante é contrário à fundamentação

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inocorrência – Embargante que pretende a rediscussão das questões já analisadas, evidenciando o caráter infringente do recurso – Os embargos de declaração opostos para eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou suprir omissão, conforme previsto no art. 1.022 I e II do CPC, não têm cabimento quando o entendimento do embargante é contrário à fundamentação explanada no v. Acórdão – Ausentes quaisquer dos vícios que autorizem a oposição dos embargos previsto no art. 1.022 do CPC – V. Acórdão que fica mantido tal como prolatado – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366297
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001679-82.2015.8.26.0619/50001, da Comarca de Taquaritinga, em que é embargante
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., é embargada FLAUZINA
APARECIDA SIMONI RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E PIVA
RODRIGUES.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001679-82.2015.8.26.0619/50001 -Voto no 9851
2
VOTO no 9851
Embargos de Declaração n. 1001679-82.2015.8.26.0619/50001
Origem: Comarca de Taquaritinga (3a Vara Cível)
Embargante: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A
Embargada: FLAUZINA APARECIDA SIMONI
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão Inocorrência
Embargante que pretende a rediscussão das questões já analisadas,
evidenciando o caráter infringente do recurso Os embargos de
declaração
opostos
para
eliminar
contradição,
esclarecer
obscuridade ou suprir omissão, conforme previsto no art. 1.022 I e
II do CPC, não têm cabimento quando o entendimento do
embargante é contrário à fundamentação explanada no v. Acórdão
Ausentes quaisquer dos vícios que autorizem a oposição dos
embargos previsto no art. 1.022 do CPC V. Acórdão que fica
mantido tal como prolatado EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Amil
Assistência Médica Internacional S/A contra o v. acórdão de fls. 337/342 que negou
provimento ao seu recurso, e a condenou a ressarcir a embargada a integralidade das
despesas com a cirurgia de artroplastia de joelho e dos materiais nela utilizados,
realizada pela equipe não credenciada, em razão de obscuridade dos critérios
contratuais utilizados para cálculo de reembolso.
Sustenta a embargante que há omissão no v. acórdão
embargado, pois deixou de considerar a norma contida no artigo 12, inciso VI da Lei
9.656/98 que prevê expressamente que o reembolso (ou o custeio) se dará nos limites
das obrigações contratuais, utilizando a tabela prevista no contrato, a ser apurado em
liquidação de sentença. Assim, a prevalecer a decisão embargada no sentido de manter
a condenação da ora embargante ao pagamento integral das despesas tidas pela autora
com profissional não credenciado, restará ferido o contido no citado artigo 12, inciso VI,
da Lei 9.656/98. Pleiteia, pois, que sejam acolhidos e providos os presentes embargos,
para sanar a omissão apontada, inclusive para fins de prequestionamento.

É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001679-82.2015.8.26.0619/50001 -Voto no 9851
3

Do que consta do v. Acórdão embargado, a
fundamentação lá exposta é suficientemente clara, tendo sido analisados todos os
temas trazidos à discussão no recurso interposto pelas ora embargantes, não se
vislumbrando a alegada omissão.
Nota-se, na verdade, que a pretensão da embargante é
rediscutir a questão e modificar a decisão, evidenciando o caráter infringente dos
presentes embargos de declaração.
Cabe ressaltar que os embargos de declaração opostos
para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão, conforme previsto
no art. 1.022, I e II do CPC, não têm cabimento quando o entendimento da embargante é
contrário à fundamentação explanada no v. Acórdão.

Nesse sentido já se pronunciou o c. STJ: “A contradição
que autoriza os Embargos de Declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a
contradição com a lei ou com o entendimento da parte” (STJ, 4a Turma, EDclREsp
218528-SP, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 07.05.2002).
Por fim, como exposto, todas as teses foram devidamente
analisadas de acordo com a legislação vigente, estando ausentes as hipóteses do art.
1.022 do CPC, razão pela qual fica mantida a r. decisão como lançada.

Em conclusão, ausentes as hipóteses do art. 1.022 do CPC,
fica mantida a r. decisão como lançada.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
ANGELA LOPES
Relatora